Tribunal: TJDFT
Processo: 0739974-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739974-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Ailton Soares da Silva Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ailton Soares da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0714723-81.2023.8.07.0009, assim redigida: “Exclua-se o sigilo, por falta de previsão legal. ANOTE-SE. DEFIRO a gratuidade ao requerente. ANOTE-SE. Nos termos do art. 300, não vislumbro a presença da probabilidade do direito necessária para concessão da tutela de urgência vindicada. A documentação acostada aos autos é lacônica e não há indícios de descontos efetuados pelo BRB, uma vez que sequer há nos autos os extratos da conta salário. Ademais, a inicial não esclarece se o requerente contraiu algum empréstimo junto à instituição financeira ré, nem se houve alguma pactuação quanto à forma de adimplemento. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência ao autor. Intimem-se. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, nos termos expostos nesta decisão. Ante o exposto: 1) Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. 1.1) Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados e, na sequência, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. 1.2) Esgotados os meios para citação da parte requerida, venham os autos conclusos. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão. Cumpra-se. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 51521086), em breve síntese, que a instituição financeira recorrida reteve indevidamente sua remuneração correspondente ao mês de agosto de 2023. Argumenta que exerce a função de “auxiliar de cozinha”, em virtude da qual deveria ter recebido a quantia de R$ 1.457,14 (mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), de acordo com o contracheque referido no Id. 171931660 dos autos do processo de origem. Sustenta que ao invés de ter recebido a quantia indicada no contracheque aludido, a instituição financeira recorrida promoveu a transferência, para sua conta bancária, apenas do montante correspondente a R$ 12,52 (doze reais e cinquenta e dois centavos). Assevera que não tem conhecimento da existência de nenhuma dívida em razão da qual a agravada poderia ter retido a quase integralidade de sua remuneração. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que a instituição bancária recorrida promova imediatamente a restituição da parcela retida de sua remuneração, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Na hipótese em exame o recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação, dirigida à instituição bancária recorrida, para que promova a imediata restituição da parcela retida da remuneração do agravante. A retenção dolosa de salário consiste em conduta ilícita prevista no art. 7o, inc. X, da Constituição Federal. Nesse sentido não pode ser admitida a apropriação de dinheiro depositado em conta para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. No caso em análise, no entanto, o agravante não trouxe a exame os necessários elementos de prova no sentido de que a quantia depositada em sua conta bancária foi efetivamente objeto de retenção indevida. Constam apenas cópia do contracheque do recorrente indicando a quantia a ser recebida como remuneração, documento que aponta a portabilidade entre instituições bancárias para manutenção da “conta salário” e um comprovante de atendimento (Id. 171931660 ao Id. 171931665 dos autos do processo de origem). Além disso também consta imagem fotográfica reproduzida no próprio corpo da petição inicial, indicando o recebimento da quantia de R$ 12,52 (doze reais e cinquenta e dois centavos) no dia 6 de setembro de 2023. Não há nenhum documento, no entanto, que demonstre a efetiva ocorrência da retenção questionada ou seu respectivo motivo. Esse cenário evidencia que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pelo agravante. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator